Tribunal: TJDFT
Processo: 0734039-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734039-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: THAYSE SAVIA CUSTODIO BATISTA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por F.N.F., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e Juventude do DF, Dr. Evandro Neiva de Amorim, que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada por pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que o ente distrital agravado fosse compelido a disponibilizar monitor exclusivo para auxílio do autor em sala de aula durante o período escolar, enquanto persistir sua necessidade. Nas razões recursais (ID 62960151), o agravante, criança de 11 (onze) anos de idade, persiste no fornecimento de monitor exclusivo para o seu acompanhamento na escola. Informa ser aluno da rede pública de ensino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Tece considerações sobre a legislação protetiva dos direitos da criança e da pessoa portadora de deficiência, e aponta documentação comprobatória da necessidade de acompanhamento específico e especializado que viabilize o seu desenvolvimento adequado, conforme o direito à educação que lhe é assegurado. Pondera prevalecer o direito da criança ao desenvolvimento integral, de modo que o fornecimento pelo Estado do necessário para que a criança com necessidades especiais tenha assegurado o pleno acesso à educação não fere o princípio da legalidade e não pode sofrer limitação pelo princípio da reserva do possível. Afirma que a probabilidade do direito reside nos argumentos acima, resultando o perigo da demora nos inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do agravante-infante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que o Distrito Federal “designe Monitor Exclusivo a parte agravante no Centro de Ensino Fundamental 3 de Brasília, para acompanhá-lo em sala de aula enquanto durar a necessidade, evitando assim demandas anuais reiteradas com mesmo objetivo, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal”. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça concedido da origem. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Busca o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o fornecimento de monitor exclusivo para o seu acompanhamento na escola. Na instância de origem, o julgador indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por F.N.F., nestes autos representada por sua genitora T.S.C.B.F., em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor exclusivo para seu atendimento durante todo o período escolar. A parte autora relata que é portadora de Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual Moderada, necessitando, portanto, de assistência de acompanhamento exclusivo por profissional especializado durante sua permanência na escola. Diante dessa necessidade, busca junto ao Poder Judiciário medida que obrigue o Distrito Federal a fornecer os atendimentos solicitados. Afirma que a unidade escolar tem em seu quadro monitora que poderá fazer o suporte ao estudante de forma não exclusiva. Relata que tentou buscar a disponibilização do profissional pela via administrativa, sem sucesso. Recebidos os autos, o Despacho de ID 199247202, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF solicitando a remessa a esta Juízo de cópia do Estudo de Caso atualizado do autor. Resposta através da documentação anexada no ID 202533673. Consta no Estudo de Caso a indicação para enturmação para o ano letivo de 2024 para Classe de Integração Inversa e Sala de Recursos Generalista. Consta sugestão de avaliação neurológica periódica e a realização de terapia psicológica ocupacional, mas não consta indicação para acompanhamento por monitor. Remetidos os autos ao Ministério Público, este se manifestou, no ID 205340926, pelo indeferimento da tutela pretendida e expedição de ofício à Direção da Escola Classe 604 de Samambaia para esclarecimentos. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No caso relatado, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento. Ressalto que a Estratégia de Matrícula da Rede Público de Ensino do Distrito Federal é um documento elaborado anualmente onde se define as diretrizes que normatizam a oferta educacional das unidades escolares. A Estratégia de Matrícula do ano de 2024 dispõe que “o estudante, público-alvo da Educação Especial, oriundo de outro Estado, da Rede Particular de ensino ou do lar, será encaminhado para o atendimento de suas Necessidades Educacionais Especiais (NEEs), por meio da triagem realizada pela CRE/Unieb/Equipe de Apoio Intermediária da Unieb/professores itinerantes, quando necessário, para a modalidade que essa equipe julgar adequada. Deverá obrigatoriamente passar por estudo de caso na unidade escolar em que for matriculado, com vistas à eventual adequação do atendimento. (...) Os estudantes com deficiência e/ou TEA já registrados no i-Educar deverão passar por estudo de caso, anual, para adequação dos procedimentos de atendimento educacional. Em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, os atendimentos inclusivos devem ser priorizados.” Logo, o documento válido, no âmbito da Secretaria de Educação, para estabelecer os recursos a serem disponibilizados aos alunos com necessidades especiais (NEEs) é o Estudo de Caso. Ocorre que, no caso do autor, não houve indicação da necessidade de acompanhamento por monitor, na verdade não consta qualquer encaminhamento nesse sentido no Estudo de Caso do Aluno. Ademais, conforme consta na inicial e no documento de ID 200646600 - pág. 20/26, a unidade escolar em referência tem em seu quadro monitora com atenção dirigida ao aluno Fernando (ID 200646600 -pá. 26) de forma não exclusiva, embora não haja indicação no estudo de caso. Assim, pelas razões acima aduzidas e no caso específico dos autos, entendo pelo indeferimento da tutela vindicada, por ora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano à menor.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, importa consignar inicialmente que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Necessário que haja a instrução probatória, para análise, em apurado exame, quanto às especificidades do atendimento a ser fornecido ao ora agravante no ambiente escolar. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. Por ora, considerando a informação prestada pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto de que “a servidora CARLA FERNANDES MARTINS DA MOTA, Matrícula 213.581-7, exerce suas funções como Especialidade/Disciplina de Concurso - 1115 MONITOR e está lotada no CEF 03 de Brasília, tendo sua atuação dirigida ao atendimento do aluno F.N.F” (ID 200646600 dos autos de origem) e tendo em vista, ainda, que o estudo de caso elaborado pela Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral do DF (ID 202533673) não indica a necessidade de acompanhamento por monitor exclusivo, mas tão somente a inclusão do aluno em Classe de Integração Inversa, com o uso de Sala de Recursos Generalista (atendimento que já vem sendo oferecido ao estudante), tenho que as necessidades do menor agravante se encontram asseguradas até a solução da controvérsia, não se evidenciado premente risco de dano ao desenvolvimento do infante. Logo, não se avista fundamento jurídico que justifique a pretensão liminar antecipatória, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essa compreensão, mutatis mutandis, colaciono julgado desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDOS MÉDICOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como a inclusão da pessoa portadora de necessidade especial, tratando-se de garantias constitucionalmente previstas, conforme artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988. 2. É certo que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (artigo 3o, § único, da Lei 12.764/2012). No entanto, o Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal, ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. 4. A excepcional disponibilização de monitor especializado e exclusivo para as agravantes depende de comprovada necessidade, após regular dilação probatória, como análise de relatórios médicos, bem como a demonstração de que as medidas atualmente adotadas pela instituição de ensino não estão sendo efetivas para o desenvolvimento das menores, o que não pode ser concluído na fase inicial do processo em tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1639567, 07112479620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 27/11/2022.) Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator